Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste contradição no acórdão, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas, e a tese que embasou o acórdão foi compatível e claramente exposta e desenvolvida.
2. No caso dos autos, o voto foi claro ao estabelecer que o valor dos honorários advocatícios fixados pelo juízo não deveriam ser majorados, já que fixados em observância da lei.
2.1. Em observância da mesma lei, houve majoração dos honorários em razão da interposição do recurso. Art. 85, §11 do CPC.
3. O intuito da fixação dos honorários recursais é apreciar o trabalho do causídico nesta instância superior, de modo que não se confunde com a verba sucumbencial arbitrada na instância de origem.
4. O embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos embargos.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.